Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000820-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), TRIANGULO PISOS E PAINEIS LTDA. - CNPJ: 75.059.857/0001-86 (AGRAVADO), MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - CPF: 040.904.499-79 (ADVOGADO), TRIANGULO PISOS E PAINEIS LTDA. - CNPJ: 75.059.857/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – QUESTÕES COMPLEXAS QUE DEMANDAM CONHECIMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS ADSTRITOS AO CAMPO AGRONÔMICO – OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA PRÓPRIA PARA A AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS – JUROS DE MORA – DEFINITIVIDADE E IMUTABILIDADE OPERADA - COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao julgador imiscuir-se na análise de questões técnicas do Laudo Pericial, porquanto é dever dos litigantes objetar os elementos constitutivos da avaliação pelo perito. Na hipótese de abarcar questões complexas, a impugnação da parte, através de laudo produzido unilateralmente, não tem o condão de afastar a lisura das informações trazidas por pessoa que o próprio juízo confiou e constituiu para tanto.

Evidenciada a aptidão da avaliação judicial para determinar o valor da justa indenização, com o fornecimento de elementos comprobatórios firmes e seguros acerca dos dados adotados para se chegar ao valor da área, não há justificativa para a desconsideração da perícia judicial elaborada por profissional que reúne qualificação técnica exigível par ao encargo a que foi submetido.

A definitividade e imutabilidade operada pela coisa julgada material relativa à sentença proferida nos autos da ação de conhecimento impõe óbice à modificação dos critérios de atualização nela determinados, consoante determina o art. 502 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

interposto por
Itaú Unibanco S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Perdas e Danos ajuizada por
Triangulo Pisos e Painéis Ltda.
, em que o juízo
a quo
homologou os cálculos do contador, no valor de R$ 28.510.122,00 (vinte e oito milhões quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária desde fevereiro de 2017, pelo índice INPC.

O agravante alega que arrolou uma série de equívocos que maculam o laudo pericial apresentado nos autos, contudo o magistrado não apreciou os argumentos suscitados, limitando-se a dizer que
“o perito nomeado pelo Juízo é imparcial e fundamentou seus cálculos, apresentando métodos que utilizou para fazê-los”
.

Defende que a assertividade das respostas fornecidas pelo expert deve ser ponderada pelo magistrado, incumbindo-lhe o dever de indicar as razões da formação do seu convencimento, sob pena de ofensa aos artigos 371, 479 e 489, §1o, IV, do CPC, além do art. 93, IX, da CF.

Assevera que entende devida a quantia de R$ 15.395.878,03 (quinze milhões trezentos e noventa e cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e três centavos), porquanto no laudo pericial foi utilizada forma de captação inadequada das amostras, e, além disso, a delimitação da área de uso do solo foi equivocada.

Por fim, aduz que não há falar em juros de mora na hipótese, dado que o perito fixou o valor do imóvel para a data de fevereiro de 2017, que corresponde à integralidade da indenização devida à agravada, razão pela qual pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada.

A liminar foi deferida, para suspender a decisão até pronunciamento de mérito (ID. 34634472).

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 36761981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso versa sobre a correção ou não do cálculo produzido por perito judicial e homologado pelo juízo
a quo
, nos autos da Ação Declaratória c/c Condenatória e Perdas e Danos, em fase de cumprimento de sentença.

No ato sentencial, o juízo
a quo
condenou o requerido, ora agravante, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“A correção monetária, como não poderia deixar de ser, deve ocorrer a partir da data da evicção, quando o valor a ser restituído passou a sofrer influência da inflação, com base no mesmo índice fixado em sentença.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, são devidos a partir da citação.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO
formulada pelos autores, extinguindo o processo com julgamento de mérito, com base no artigo 269, inciso I do CP, a fim de
CONDENAR O RÉU UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
, a pagar aos autores o valor atualizado dos imóveis alienados constantes da escritura de compra e venda de fls. 380/382/v, quais sejam: 03 (três) áreas rurais, cujas dimensões e matrículas são as seguintes: 1.000 há, matrícula no R-03-9.606; 2.178 há, matrícula R-03-9.605; e 5.159 há, matrícula no R-10.432, todas matriculadas na Comarca de Sinop/MT, bem como a pagar aos autores todos os valores gastos na manutenção e conservação do imóvel, tudo a ser apurado mediante
liquidação de sentença
.

[...]

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(ID. 31005989 – Pág. 88/89).

Contra a aludida sentença, foram opostos embargos de declaração por parte do réu Unibanco, os quais foram acolhidos parcialmente,
“para o fim de fixar como limite de eventual indenização por benfeitorias a data de 03/10/2001, data em que os autores tiveram ciência inequívoca da nulidade da alienação efetuada”
(ID. 31005990 – Pág. 2).

Houve a interposição de recurso de apelação, bem como de recurso especial e agravo ao STJ, no entanto, a sentença permaneceu incólume, transitando em julgado no dia 23 de fevereiro de 2017 (ID. 31005993 – Pág. 45), ao passo que, em 27 de março de 2017, deu-se início à fase de liquidação.

Desde então, foi produzido Laudo Pericial por Engenheiro Agrônomo, e, posteriormente, aberto e reaberto o prazo para as partes manifestarem acerca do laudo. Houve, também, complementação da Perícia, com esclarecimentos às partes a respeito das insurgências levantadas, e novamente as partes foram intimadas para manifestar.

Decorridos mais de 2 (dois) anos do início da liquidação, o juízo
a quo
, em 20 de novembro de 2019,

homologou os cálculos do perito, no valor de R$ 28.510.122,00 (vinte e oito milhões quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais), estabelecendo juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária, desde fevereiro de 2017, pelo índice INPC.

Contra essa decisão, insurgem-se ambas as partes. O réu,
Itaú Unibanco S.A., através do presente recurso, e a autora, Triangulo Pisos e Painéis Ltda., por meio do Agravo de Instrumento no 100710-25.2020.8.11.0000.

Objetivando a reforma da decisão, o agravante alega, em síntese, a existência de equívocos no Laudo Pericial, e que a assertividade das respostas fornecidas pelo
expert
deve ser ponderada pelo magistrado, incumbindo-lhe o dever de indicar as razões da formação do seu convencimento. Aponta como devida a quantia de R$ 15.395.878,03 (quinze milhões trezentos e noventa e cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e três centavos), pautado na utilização, pelo perito judicial, da forma de captação inadequada das amostras do solo, além do equívoco da delimitação da área de uso do terreno.

Por fim, argumenta a impossibilidade de fixação de juros de mora na hipótese, dado que o perito fixou o valor do imóvel para a data de fevereiro de 2017, que corresponde à integralidade da indenização devida à agravada. Subsidiariamente, argumenta que o marco inicial para a incidência de juros de mora é a data da realização dos cálculos do perito.

Pois bem.

Inicialmente, importante elucidar que a tese do agravante de utilização inadequada da forma de captação das amostras do solo, além da equivocidade do Perito Judicial no tocante à delimitação da área de uso do imóvel, por demandarem conhecimentos técnico-científicos limitados ao campo agronômico, refoge à competência do magistrado.

In casu
, não cabe ao julgador imiscuir-se na análise de questões técnicas do Laudo Pericial, porquanto é dever dos litigantes objetar os elementos constitutivos da avaliação pelo perito. Na hipótese de abarcar questões complexas, como é o caso, a impugnação da parte, através de laudo produzido unilateralmente, não tem o condão de afastar a lisura das informações trazidas por pessoa que o próprio juízo confiou e constituiu para tanto.

Sobre o tema, em caso análogo, decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CODEMIG. PROJETO DE MINERODUTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 491 E 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E DO ART. 337 DO CÓDIGO CIVIL/2002. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

[...]

Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se observar como limite a perda efetivamente sofrida pelo dono da área sobre a qual incidirá a limitação imposta pela servidão. (...) No caso dos autos, foi realizada perícia de fls. 818/831, que apurou o valor indenizatório de R$20.264,88 (vinte e dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Ocorre que o magistrado singular determinou a realização de nova perícia, por entender que a questão necessitava de maiores esclarecimentos, vide fl. 913. Na nova perícia realizada foi apurado o valor indenizatório de R$30.859,50 (trinta mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Cediço que conquanto tenha o juiz, como destinatário da prova, a competência para nomear perito quando acredite necessária a realização de prova pericial a fim de elucidar os fatos, deve ser zeloso na busca da verdade real, indicando profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico ou científico suficiente para realizar o referido exame. (...)
Para contradizer o laudo pericial elaborado pelo perito de confiança do Juízo, a parte ré deveria trazer aos autos elementos de convicção suficientes a levantar dúvida razoável sobre o trabalho feito, o que não ocorreu no presente caso. Inexiste nos autos sequer vestígio de nódoa que possa eivar o laudo pericial de fls. 942/956 elaborado com denodo e zelo, tendo o perito oficial cumprido escrupulosamente o seu encargo, na forma do art. 466 do NCPC. Importante também destacar que o perito do juízo não está obrigado a adotar os métodos e as técnicas que uma das partes julgue mais adequada.
Assim, a meu ver,
não há justificativa para a desconsideração da perícia judicial de fls.942/956, no presente caso, tendo em vista sua amplitude e profundidade em relação ao parecer unilateralmente produzido pelo assistente técnico da autora.
Desta feita, não verifico nos autos a presença de elementos probatórios suficientes a ensejar o reconhecimento do excesso apontado pela CODEMIG" (fls. 1.255-1.262, e-STJ, grifei). A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

5. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp 1694674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017) (destaquei)

Nesses casos, repito, que envolvem questões técnicas e complexas, em razão da discordância quanto ao laudo de avaliação de Perito Judicial, cabe à parte descontente pugnar ao juízo a realização de nova prova pericial, por outro profissional da área designado pelo magistrado, obviamente custeando todas as despesas.

Contudo, pelo que se denota dos autos, tal providência somente foi pleiteada em 05/08/2019, após a homologação do cálculo, e em sede de embargos de declaração (ID. 31044954 – Pág. 7), ou seja, após decorridos mais de 20 (vinte) meses da realização da perícia, concluída em 27/11/2017.

Ademais, importante salientar que, ao contrário da agravada, o agravante não apresentou quesitos em momento oportuno, tampouco nomeou assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais, no entanto, ainda assim, todas as suas insurgências foram examinadas e reexaminadas pelo
expert
, em mais de uma oportunidade, concluindo-se, ao final, pelo valor total do imóvel em R$ 28.510.122,00 (vinte e oito milhões quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais).

Ad argumentadum tantum
, verifica-se que o perito designado pelo juízo reúne qualificação técnica exigível para o encargo a que foi submetido, a teor do que estabelece os artigos 156 e 465 do CPC, bem como o inciso V do art. 6o do Decreto no 23.196/33, que regula o exercício da profissão agronômica. Vejamos:

“Art. 6o. São atribuições dos agrônomos ou engenheiros agrônomos a organização, direção e execução dos serviços técnicos oficiais, federais, estaduais e municipais, concernentes às matérias e atividades seguintes:

[...]

v) determinação do valor locativo e venal das propriedades rurais, para fins administrativos ou judiciais, na parte que se relacione com a sua profissão;”

De igual modo, verifica-se do Laudo Pericial que o profissional observou a metodologia própria para a avaliação da área e determinação do valor da indenização, utilizando preceitos normativos constantes na NBR 14.653-3, que regulamenta a avaliação de imóveis rurais no Brasil.

No tocante à alegada forma de captação inadequada das amostras do solo, eis os esclarecimentos complementares do Perito Judicial,
in verbis
:

“6) [...] A avaliação de imóveis rurais pode dentre outras (e isso também está descrito no Laudo Pericial) ser realizada pelo
MÉTIDO COMPARATIVO DOS DADOS DE MERCADO
, todavia, esse dados devem ser
tratados estatisticamente via análise de regressão e tratamento por fatores
, para que assim, possam ser utilizados na composição dos dados amostrais finais, que irá gerar o valor final unitário do imóvel. Tal aspecto está devidamente esclarecido e detalhado no
item “V.II” - Tratamento dos dados via análise de regressão e tratamentos por fatores
. Portanto, os dados utilizados foram submetidos aos mais rigorosos testes científicos/estatísticos de significância, homocedasticidade, multicolinearidade, normalidade, numerosidade, aderência e outros. Todas as análises estatísticas estão devidamente descritas e com os seus resultados devidamente apresentadas no Laudo Pericial às
fls. 700/787
. Portanto, não basta escolher aleatoriamente os dados amostrais, eles precisam ser validados. Diante disso, em que pese a irresignação do Requerido quanto às fontes e dados amostrais, tal contestação
não merece prosperar
do ponto de vista técnico.”
(ID. 31005996 – Pág. 71).

Por fim, acerca do alegado equívoco da delimitação da área de uso do terreno, continua o Perito Judicial, com os seguintes esclarecimentos:

“7) [...] o levantamento realizado por esse Perito é concluso e plenamente preciso quanto a esse item. A imagem de satélite utilizada por esse Profissional está devidamente apresentado em anexo ao Laudo Pericial com suas datas e demais informações que podem ser conferidas facilmente. Contudo, verificamos, que possivelmente o I. Assistente Técnico do Requerido deixa de delimitar área efetivamente aberta, sobretudo as áreas mais ao centro da área objeto da lide, o que levou ao equívoco com os 19%. Excelência, a contestação NÃO vem acompanhada de Laudo completo conforme normativa da NBR 14.653-3, tão somente uma análise que traz a baila apenas críticas ao trabalho do Perito.”
(ID. 31005996 – Pág. 72)

Evidenciada, portanto, a aptidão da avaliação judicial para determinar o valor da justa indenização, com o fornecimento de elementos comprobatórios firmes e seguros acerca dos dados adotados para se chegar ao valor da área em questão, a sua homologação,
in casu
, é medida que se impõe.

No mais, além da homologação do cálculo no valor de R$ 28.510.122,00 (vinte e oito milhões quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais), o juízo
a quo
, no
decisum
objurgado, fixou juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, desde fevereiro de 2017.

Também, nesse ponto, insurge-se o agravante, argumentando a impossibilidade de fixação de juros de mora na hipótese, dado que o perito fixou o valor do imóvel para a data de fevereiro de 2017, que corresponde à integralidade da indenização devida à agravada. Subsidiariamente, defende que o marco inicial para a incidência de juros de mora é a data da realização dos cálculos do perito.

Por outro lado, no tocante aos juros de mora, a agravada, em sede de contrarrazões, defende que a sentença transitada em julgado deliberou expressamente sobre o termo inicial dos juros moratórios, fixando-os a partir da citação, e que a decisão do juízo a quo apenas confirmou o que havia sido estipulado no título judicial exequendo.

Em que pese tenha sido deferida a liminar para suspender a decisão, em análise mais acurada dos autos, tem-se que razão assiste à agravada.

Como se sabe, para fins de atualização e remuneração do crédito exequendo, devem ser adotados os parâmetros determinados no título executivo judicial, em respeito à coisa julgada.

Depreende-se da análise dos autos, no que se refere ao procedimento de conhecimento, que o título executivo cujos consectários legais foram devidamente fixados, transitou em julgado em 23 de fevereiro de 2017 (ID. 31005993 – Pág. 45).

Nesse viés, a definitividade e imutabilidade operada pela coisa julgada material relativa à sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c condenatória e perdas e danos, impõe, assim, óbice à modificação dos critérios de atualização ali determinados, consoante determina o art. 502 do CPC,
in verbis
:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Sobre o tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.

2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL FORMADO APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 489 do CPC/2015.

2. "A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que não há violação à coisa julgada quando o título exequendo fora exarado antes da vigência do CC/2002 e, na execução do julgado, determina-se a incidência dos juros de mora no percentual previsto na lei nova.

No caso dos autos, contudo,
quando formado o título executivo, já estava em vigor o CC/2002, de modo que caberia à recorrente, à época, insurgir-se contra o percentual ali fixado, o que não ocorreu, de modo que não há como afastar o entendimento de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada
" (AgInt no REsp n. 1.211.244/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1480314/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

Sendo assim, agiu com acerto o juízo
a quo
ao determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, em observância aos parâmetros expressamente fixados na sentença, posto que vedada a rediscussão de tema já decidido no título executivo judicial, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000820-24.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADOS: TRIÂNGULO PISOS E PAINEIS LTDA E OUTROS

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Diante dos memoriais enviados ao meu gabinete, bem como do voto do eminente Relator, Des. José Zuquim Noqueira, que negou provimento ao recurso interposto pelo Itaú Unibanco S.A, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, o agravante se insurge contra a decisão proferida pelo MM Juiz Rafael Siman Carvalho da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos do Cumprimento de Sentença aviado por Triângulo Pisos e Painéis Ltda, que homologou o cálculo elaborado pelo perito judicial nomeado para liquidar o título judicial que a embasa, no valor de R$28.510.122,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais).

Para tanto, sustenta que no decorrer do trabalho impugnou vários parâmetros adotados pelo
expert
, de modo que o cálculo foi referendado na primeira instância sem considerar a prova que produziu nos autos, cuja justificativa de que seria unilateral e incapaz de infirmar aquele realizado por profissional de confiança do juízo, não exclui a obrigação do magistrado em expor as razões da formação do seu convencimento que o levou à decisão agravada.

Aduz que o laudo técnico que carreou aos autos aponta como devida a importância de R$ 15.395.878,03, cujo montante, por ser também considerável, demonstra que seu inconformismo com os critérios utilizados para a avaliação da área, objeto da sentença, não pode ser tratado como mero esperneio, de modo que a insistência do pedido para a realização de uma nova perícia técnica de conferência tem por intuito atingir o preço real a ser pago à credora, ora agravada, inclusive no que diz respeito à aplicação dos juros de mora a partir da citação, quando no comando judicial o obrigou a ressarcir
apenas
o valor atualizado do imóvel.

Para elucidar, o agravante informa que a ação ajuizada pela ora agravada e que deu origem ao atual cumprimento de sentença, teve seu valor da causa retificado por determinação judicial à época de sua tramitação, para que correspondesse não só o proveito econômico pretendido, como também o valor venal dos imóveis transacionados, atingindo assim R$303.784,00, ocasião que foi recolhido as custas processuais incidentes.

Assevera que a sentença de procedência foi confirmada por esta Corte de Justiça, e, diante do não conhecimento do recurso especial que interpôs, com o transitou em julgado a credora iniciou a sua liquidação por arbitramento, ocasião em que o perito designado pelo juízo
“apresentou seu laudo às fls. 700/787 dos autos principais, por meio do qual concluiu que os terrenos periciados equivaliam ao valor de R$28.510.122,00 àquela data (fevereiro de 2017), acrescendo que o valor final da indenização deveria compreender ainda a quantia de R$ 9.630.127,28, a título de lucros cessantes”
que, mesmo após o inconformismo manifestado, adveio novamente aos autos, mas, no entanto, ratificou o trabalho incialmente elaborado.

E, ainda, com a homologação do montante, os embargos de declaração da parte credora, ora agravada, foram acolhidos para que a correção monetária incida desde a data do laudo e juros de mora desde a citação.

Por essa razão, sustenta que a
“r. decisão agravada, tal como lançada, deve ser imediatamente anulada. Isto porque, embora tenha sido proferida em meio a uma perícia técnica de engenharia complexa, repleta de dados, constatações e estudos de amostragem, não abordou em que medida as conclusões apontadas pelo expert mereceriam prevalecer na hipótese, em detrimento das reiteradas manifestações do ITAÚ em absoluta discordância ao laudo”,
já que o único pedido formulado na origem e acolhido pelo magistrado diz respeito à exclusão dos lucros cessantes
.

No entanto, em que pese a insurgência da agravante, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

É que, por ser tratar de cumprimento de sentença proferida em 15/02/2013, nos autos
Ação Declaratória c/c Condenatória e Perdas e Danos, é importante trazer à baila os fundamentos que levaram à condenação do ora agravante, senão vejamos:

“(...) Quanto ao mérito, da análise dos documentos carreados aos autos, conclui-se que o direito milita em favor dos autores.

Consta dos autos que os autores adquiriram perante o UNIBANCO, no ano de 1993, de três imóveis cujas dimensões e matrículas são as seguintes: 1.000 há, matrícula no R-03-9.606; 2.178 há, matrícula R-03-9.605; e 5.159 há, matrícula no R-10.432, todas matriculadas na Comarca de Sinop/MT, consoante se vê das escrituras de fls. 106/108 e 380/382.

Em que pese a alienação ter sido realizada no ano de 1993, a nulidade dos títulos dominiais somente foi descoberta quando os autores colocaram os imóveis à venda, quando então, o interessado alegou que compareceu ao INTERMAT e este alegou que os títulos originários não foram expedidos pelo poder público.

Ao realizar a consulta perante o órgão de Terras, os autores tiveram a confirmação da nulidade dos títulos, uma vez que na cadeia dominial originária não havia registro de título em nome de Capistrano Félix da Costa, João Francisco Pinto, Gonçalo Morais Dias e Juvenal Souza Vieira.

Segundo consta dos autos, os mencionados imóveis teriam sido originados de títulos definitivos emitidos pelo Governo do Estado de Mato Grosso, na data de 03/05/1965 (fls. 43, 48 e 54).

Ocorre que em parecer exarado pelos assessores jurídicos do INTERMAT, os mesmos sustentam que o Estado não expediu o título definitivo para abertura de matrícula, e mesmo que houvesse feito, tal título seria nulo de pleno direito, por padecer de eiva de inconstitucionalidade, uma vez que teria extrapolado o limite de três mil hectares, haja vista que os títulos foram emitidos com 9 mil hectares, à época.

A consulta realizada nos acervos do INTERMAT comprovam que não foram emitidos títulos provisórios ou definitivos em favor dos adquirentes originados da cadeia dominial (fls. 65, 71 e 399).

Ademais, conforme ressaltado no comunicado subscrito pelo presidente do INTERMAT e endereçado ao Procurador Geral do Estado (fls. 393/394), os livros constantes da instituição guardam dados diversos dos constantes das certidões averbadas nos cartórios, in verbis:

“(...)

Ante a solicitação supra, informamos a Vossa Senhoria que trata-se de solicitação de Industrias de Madeira Triângulo de Mato Grosso nos autos do processo administrativo no 20.39.9.3646/06-2002.E, que tramitou nesta Autarquia no ano de 2002, onde a mesma requer a autenticidade do título primitivo que supostamente fora expedido pelo Estado de Mato Grosso e que deram origem as propriedades em nome de CAPISTRANO FELIX DA COSTA, JOÃO FRANCISCO PINTO, GONÇALO MORAES DIAS e JUVENAL SOUZA VIEIRA.

Os autores citam na petição inicial os Títulos Definitivos como sendo CAPISTRANO FELIX DA COSTA, expedido em 03/05/65 às fls. 48 do livro 96; JOÃO FRANCISCO PINTO expedido em 03/05/65 às fls. 51-v do livro 96 e de JUVENAL SOUZA VIEIRA expedido em 22/11/65 às fls. 89-v do livro 102, todos localizados do Município de Chapada dos Guimarães.

Informações estas que divergem com os registros desta Autarquia, onde até mesmo os Municípios são diferentes, bem como nem consta o registro do Livro 102, conforme as cópias autenticadas dos Títulos Definitivos e Certidão Negativa em anexo.

Sendo assim, na época, foi realizada pesquisas e análises Junto à base cadastral do INTERMAT onde ficou asseverado que nada constava no acervo fundiário desta Autarquia, ou seja, o Estado não expediu nenhum Título Definitivo em nome das pessoas acima citadas (...).

Diante das provas coligidas e da não insurgência do réu quanto a ilegitimidade do título primitivo, deve ser reconhecido, sem nenhuma sombra de dúvidas que os títulos são nulos de pleno direito, o que atinge, por conseqüência, a alienação realizada pelo réu UNIBANCO aos autores, devendo, outrossim, serem declarados nulas as matrículas dos imóveis junto aos Cartórios respectivos.

Com efeito, o negócio jurídico realizado entre os autores e o réu UNIBANCO é, por corolário lógico, da mesma forma, nulo de pleno direito, tendo em vista a ilicitude de seu objeto, conforme preconiza o artigo 145 do Código Civil revogado, verbis:

Art. 145. É nulo o ato jurídico:

I - quando praticado por pessoa absolutamente incapaz (art. 5o);

II - quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto;

III - quando não revestir a forma prescrita em lei (arts. 82 e 130);

IV - quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

V - quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito (grifei).

Assim, há responsabilidade do alienante em relação ao objeto transmitido, tendo em vista a obrigação do mesmo entregá-lo livre e desembaraçado.

Dispunha o arto. 1107 do Código Civil de 1916, aplicável ao caso presente:

Arto. 1107 - Nos casos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, posse ou uso, será o obrigado o alienante a resguardar o adquirente dos riscos da evicção, toda vez que não se tenha excluído expressamente esta responsabilidade.

Evicção é a perda da coisa diante de uma sentença judicial que atribui a mesma a outrem, havendo uma garantia nos contratos onerosos (com remuneração, ainda que a venda seja realizada em hasta pública).

A responsabilidade pela evicção é característica dos contratos onerosos (aqueles que envolvem contraprestação de natureza ou conteúdo financeiro). Constitui a evicção na perda, parcial ou total, do bem adquirido, em decorrência de direito anterior de terceiro reconhecido por sentença.

A responsabilidade pela evicção decorre de lei, não necessita de previsão no instrumento contratual, mas podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção.

Quanto à diminuição e exclusão, as mesmas são possíveis por meio da cláusula do “non praestaenda evictione”, ou seja, deverá constar expressamente que o alienante não se responsabiliza pela ocorrência da evicção e que o adquirente concorda com a exclusão.

Desimportante a alegação do réu alienante de que não sabia do vício que maculava os imóveis, ou mesmo, a sua ausência de má-fé, uma vez que, caracterizando-se o instituto da evicção como garantia, a responsabilidade do alienante é de natureza objetiva, independente, portanto, de culpa ou má-fé, de sorte que o vendedor só se exime dela em caso de cláusula de non praestanda eviccione, o que não se verifica na espécie.

TJSP - Apelação APL 9153785192006826 SP 9153785-19.2006.8.26.0000... Data de Publicação: 01/09/2011

Ementa: NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO AO RÉU REVEL. DESNECESSIDADE PRELIMINAR AFASTADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO CHASSI ADULTERADO PERDA ADMINISTRATIVA DO BEM. EVICÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE CULPA DO ALIENANTE. IRRELEVÂNCIA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRA OS RISCOS DA EVICÇÃO AÇÃO PROCEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Quanto ao valor a ser ressarcido ao evicto, necessário transcrever o tratamento dado pelo Código revogado:

Art. 1.109. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço, ou das quantias, que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II - à das despesas dos contratos e dos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais.

No que tange ao valor a ser restituído, entendo que assiste razão aos autores, quando postulam o valor atual dos imóveis.

Se a indenização se limitasse a devolução do que se pagou com correção monetária, perderiam os evictos toda a possível valorização que tiveram os imóveis e pior, o valor já estaria corroído pela inflação, e certamente o valor que se desembolsou à época, não compraria mais nenhum dos imóveis nos dias atuais.

E que não se alegue que a correção monetária já visa suprir essa valorização, vez que, como cediço, limita-se esse acessório legal à recomposição do valor da moeda, consumido pela inflação ao longo do tempo. Não apresenta, portanto, qualquer acréscimo (e, portanto, valorização) ao valor da indenização. É mera recomposição de seu valor originário.

Tanto é assim que a jurisprudência já tem por sedimentado o entendimento de que deve o valor da restituição devida ao evicto ser calculado com base no valor do bem ao tempo em que dele se desapossou.

Nesse sentido, esclarecedor o seguinte julgado:

CIVIL. INDENIZAÇÃO. EVICÇÃO.

1.- "A orientação jurisprudencial desta Terceira Turma é no sentido de que, pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado, ou seja, ao tempo em que se evenceu" (REsp 132.012/SP, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ 24.5.1999).

Recurso Especial conhecido e provido para que o pagamento se faça pelo preço do imóvel do tempo da evicção, devidamente corrigido.

(REsp 748.477/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 25/11/2009).

Não é diferente o defendido pela doutrina:

“A fim de evitar-se o enriquecimento ilícito sem causa do alienante, o adquirente evicto tem direito de ressarcir-se de tudo aquilo que despendeu em razão do negócio jurídico do qual se originou a evicção. O valor do preço a ser restituído é o da coisa, no momento em que se deu a evicção, acrescido de juros legais e de correção monetária (...)” (Nery Junior, Nelson. Código civil comentado – 4. ed. rev., ampl. e atual. até 20 de maio de 2006 – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 435, nota 2).

Desse modo,
deve o valor da indenização por perdas e danos ser fixada com base no valor de venda do imóvel quando da ocorrência da evicção, que no caso se dá com o trânsito em julgado da presente sentença, bem como se aferirá o valor despendido pelos autores na conservação do imóvel.

Como não há nos autos o valor atualizado dos imóveis, deve ser aferido em sede de liquidação de sentença, onde se verificará qual o preço do bem à época da evicção.

A correção monetária, como não poderia deixar de ser, deve ocorrer a partir da data da evicção, quando o valor a ser restituído passou a sofrer influência da inflação, com base no mesmo índice fixado em sentença.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, são devidos a partir da citação.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO formulada pelos autores, extinguindo o processo com julgamento de mérito, com base no artigo 269, inciso I do CPC, a fim de CONDENAR O RÉU UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A,
a pagar aos autores o valor atualizado dos imóveis alienados constantes da escritura de compra e venda de fls. 380/382/v, quais sejam: 03 (três) áreas rurais, cujas dimensões e matrículas são as seguintes: 1.000 ha, matrícula no R-03-9.606; 2.178 ha, matrícula R-03-9.605; e 5.159 ha, matrícula no R-10.432, todas matriculadas na Comarca de Sinop/MT, bem como a pagar aos autores todos os valores gastos na manutenção e conservação do imóvel, tudo a ser apurado mediante liquidação de sentença.
(....)”

Contra a aludida sentença, foram opostos embargos de declaração por parte do réu Unibanco, os quais foram acolhidos parcialmente,
“para o fim de fixar como limite de eventual indenização por benfeitorias a data de 03/10/2001, data em que os autores tiveram ciência inequívoca da nulidade da alienação efetuada”

(ID. 31005990 – Pág. 2), sendo que a apelação interposta pelo banco foi desprovida,
de modo que, com o trânsito em julgado em
23 de fevereiro de 2017, iniciou-se a sua liquidação mediante designação de perícia judicial, a qual foi elaborada em 27/11/2017 e homologada em 17/07/2019, sobrevindo o presente agravo de instrumento, o qual não merece provimento
.

Isso porque, no que diz respeito aos critérios utilizados pelo perito, como bem delineado no voto do eminente Relator, os autos revelam que as questões técnicas somente foram aventadas pela ora agravante em
05/08/2019
, ou seja, após a homologação do cálculo e em sede de embargos de declaração (ID. 31044954 – Pág. 7),
quando decorridos mais de 20 (vinte) meses da realização da perícia
,
uma vez que deixou de apresentar quesitos no momento oportuno, tampouco disponibilizou assistente técnico para acompanhar os trabalhos, como bem se observa do laudo.

Mesmo assim, todas as suas insurgências foram examinadas e reexaminadas pelo
expert
, em mais de uma oportunidade, concluindo-se, ao final, pelo valor total do imóvel em R$ 28.510.122,00 (vinte e oito milhões quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais).

Portanto, nesse aspecto, não há falar em realização de nova perícia a fim de complementar a já realizada, pois, em que pese sustentar suas alegações em laudo elaborado por profissional de sua confiança, não apresenta qualquer documento capaz de pôr em xeque o trabalho desenvolvido por aquele nomeado pelo Juízo.

No tocante a atualização da avaliação monetária dos imóveis que, por evicção, serviram como parâmetro para fixar a indenização que agora se executa, em que pese a agravante escorar-se no que diz os artigos 394 e 397 do Código Civil quanto a constituição em mora do devedor, na hipótese dos autos, tratando-se de execução de sentença oriunda de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do que dispõe o art. 405 do Código Civil.

A propósito, o título judicial em questão é claro ao estabelecer o pagamento imposto ao agravante por perdas e danos
“
deve ser fixada com base no valor de venda do imóvel quando da ocorrência da evicção, que no caso se dá com o trânsito em julgado da presente sentença
”.

Ou seja, como a liquidação se deu mediante a apuração do valor dos bens à época do transito em julgado (2017), a correção monetária e juros de mora devem ser aplicados na forma definida no comando judicial –
“correção monetária, como não poderia deixar de ser, deve ocorrer a partir da data da evicção
, quando o valor a ser restituído passou a sofrer influência da inflação, com base no mesmo índice fixado em sentença.
Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, são devidos a partir da citação”
–
sem destaque no original.

A propósito:

RESCISÃO CONTRATUAL – VÍCIO DE EVICÇÃO DEMONSTRADA – ARTIGO 447 DO CC - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA CORRIGIDA – PAGAMENTO DAS EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS FEITAS NO IMÓVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – § 11, ARTIGO 85, CPC – NORMA COGENTE -Recurso conhecido e desprovido. – 1. Evicção é a perda total ou parcial de uma coisa, em virtude de sentença que a atribui a outrem, por direito anterior ao contrato, de onde nascera a pretensão do evicto. Comprovado nos autos que o réu/apelante vendeu gato por lebre, isto é, imóvel que não mais lhe pertencia e que, mais tarde, houve perda deste por determinação judicial com desapossamento do mesmo, caracterizado está à evicção e, desta forma, responde o alienante, independentemente de boa ou má fé, na dicção do artigo 447 do Código Civil Brasileiro, pelos prejuízos sofridos pelo adquirente, devendo o responsável arcar com a imprescindível compensação financeira pelo seu ato praticado em desabrigo com o ordenamento jurídico.

2. Correta a decisão de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, admitida a evicção, determina que em relação às parcelas pagas na aquisição do lote, os valores devem ser apurados a partir do desembolso de cada parcela, com correção monetária, a partir da mesma data (INPC) e juros moratórios, estes a partir da citação válida.

3. Não merece, por outro lado, qualquer retoque a sentença que, em relação à indenização das benfeitorias no imóvel (pequena casa), este valor deve ser levado em consideração o valor do mesmo, com correção monetária (INPC) e juros de mora, na ausência de parâmetros outros confiáveis em relação à data, a partir da constituição em mora do réu/apelado, isto é, a partir da citação válida.

4. Recurso conhecido e desprovido, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’, ante a norma cogente estabelecido à espécie, deve o Tribunal majorar esta verba pelos serviços desempenhados pelo advogado, depois da prolação da sentença” (N.U 0001686-37.2011.8.11.0009, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EVICÇÃO - CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - VALOR DO IMÓVEL NA DATA EM QUE SE EVENCEU - TERMO DA EVICÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE A DECRETA - ACOLHIMENTO DO LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ
- JUROS COMPENSATÓRIOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL - NÃO-CABIMENTO -
JUROS MORATÓRIOS - DIES A QUO - DATA DA EVICÇÃO - ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS - ARTIGO 1.062 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 C/C ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A evicção surge da decisão judicial que decreta a perda do uso, da posse ou da propriedade do bem, de modo que o trânsito em julgado da sentença é o marco dessa obrigação. Na reparação decorrente da evicção, o alienante responde pela valorização da coisa, de forma que o valor a ser restituído ao evicto deve tomar por base o preço do bem na época em que se evenceu (precedentes do STJ). Nosso sistema processual adota o princípio do livre convencimento e da persuasão racional do juiz na avaliação das provas, de maneira que o simples fato de ser acolhido o laudo de assistente técnico, produzido sob o crivo do contraditório e sem a demonstração de vício, não macula o julgamento. Na ausência de previsão contratual ou legal, são indevidos os juros compensatórios. Os juros moratórios devem ser fixados no patamar de 6% a.a., computados desde o termo da evicção (art. 1.062 do CC/1916) até o advento do novo Código Civil, quando serão calculados nos moldes do seu art. 406. A liquidação de sentença configura simples complemento da decisão condenatória, por isso é incabível nova fixação de honorários advocatícios nessa etapa (STJ, AgRg noREsp n. 238064/SC, DJ 12.09.2005). (N.U 0016174-97.2006.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2006, Publicado no DJE 08/08/2006)

Portanto, é evidente a aptidão da avaliação judicial para determinar o valor da justa indenização, com o fornecimento de elementos comprobatórios firmes e seguros acerca dos dados adotados para se chegar ao valor da área em questão, a decisão agravada não merece qualquer reparo, principalmente porque nosso sistema processual adota o princípio do livre convencimento e da persuasão racional do juiz, de modo que, verificado que o tramite processual observou o contraditório e a ampla defesa, não há

falar em vício no julgamento da liquidação.

Assim, diante de todo o exposto, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020